Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-14.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005208-14.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI GUIMARAES TEIXEIRA - CPF: 752.160.781-34 (RECORRENTE), CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO
RECURSAL NÃO CARACTERIZADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
. A
legitimidade
de
parte
é
matéria
de
ordem

pública
e
pode

ser

apreciad
a

em

segundo

grau
,
ainda
que
não

suscitada

na

instância

primária
,
sem

caracterizar

inovação

recursal
.

2.
Não
obstante as
condições
da
ação

sejam

definidas
pela
Teoria
da
Asserção
,
existem

situações

ex
cepcionais

em
que
há

requisitos específicos a serem atendido
s
.
Tratando
-se de
ação
que visa
discutir
a
regularidade
de auto de
infração
de
trânsito

lavrado
pela
Polícia

Rodoviária
Federal,
bem

como
a
nulidade

de
ato

administ
rativo
dele
decorrente
,
há

interesse
e
legitimidade
da
União
para
figurar
no polo
passivo
,
atraindo
a
competência
da
Justiça
Federal para
processar
e
julgar
o
feito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005208-14.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN MT

Recorrido
:
DAVI GUIMARAES TEIXEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DAVI GUIMARAES TEIXEIRA
ajuizou

reclamação

em
face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu pela irregularidade da autuação da infração que culminou no bloqueio

administrativo
da CNH
definitiva
da
parte

reclamante
, ante
a

ausência
de
notificação
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para "
a)
declarar

nulo
o auto de
infração
T545438284; b)
Determinar
a
exclusão
do
bloqueio

administrativo

contido
no
prontuário
da CNH
definiti
va
do
autor
Nº: 07543384975; c)
Condenar
o
demandado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
que
arbitro

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
), com
os

acréscimos

legais
a
contar

deste

arbitramento
, data
na

qual
o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
p
resente
. d)
Presente
o
perigo
de
dano
de
difícil

reparação

causado
pela
suspensão
da CNH,
concedo

tutela
de
urgência

em
favor do
reclamante
para que
que

o
DETRAN
proceda
à
imediata

retirada
do
bloqueio

administrativo

constante
do
prontuário
de CNH
definiti
va
do
autor
.
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
,
uma

vez
que
a

autuação
da
infração

foi

realizada
pela PRF. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a) o
impedimento
/
bloqueio

do
permissionário

pen
alizado

não

gera

processo

administrativo
e
decorre
da
lavratura
do Auto de
Infração

durante
o
período
de
permissão
para
dirigir
; b) a
cassação
é
efeito

automático
da
autuação
e o
contraditório
e
ampla

defesa

foram

devidamente

observados

durante
o
respectiv
o

procedimento
; c) compete
ao

Órgão
que
lavrou
a
infração

encaminhar
a
respectiva

notificação
da
autuação
; e d)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamante

alegou

a

ocorrência
de
inovação

recursal
,
uma

vez
que
a
parte

recorrente

não

suscitou a matéria de legitimidade no juízo de origem
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais,

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria
impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88),
ressalvada a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes p
or motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Nesse sentido:

(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.

(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é
incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

com
provar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03
/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

No
presente

caso
,
ainda
que a
legitimidade

passiva

não

tenha

sido

alvo
de
discussão

em

primeiro

grau
,
sua

arguição

não

caracteriza

inovação

recursal
,
visto
que se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do
CPC),
inexistindo

óbice
à
sua

análise
.

Ilegitimidade

passiva
.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da
Teoria
da
Asserção
,
segundo a qual

a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.
T
odavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

requisitos específic
os a serem atendidos
.

O
artigo
109 da CF/88
estabelece

como

sendo de
competência
da
Justiça
Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

nas
quais
a
União
,
suas

autarquias

ou

empresas públicas

forem

interessadas
.

C
ompete
aos

órgãos
e
entidades

executivos

rodoviários
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
, no
âmbito
de
sua

circunscrição
,
executar
a

fiscalização
de
trânsito
,
autuar
,
aplicar
as
penalid
ades
de
advertência
,
por

escrito
, e
ainda
as
multas
e
medidas

administrativas

cabíveis
,
notificando

os

infratores
e
arrecadando
as
multas
que
aplicar
(art. 21, VI, do CTB).

A
propósito
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE S
EGURANÇA – CANCELAMENTO DAS MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RE
CURSO DO DETRAN PROVIDO – RECURSO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.(...) A
Justiça

Estadual

não

tem

competência
para
pronunciar
-se
quanto

a

exigência
do
prévio

pagamento
de
multas
,
como

condição
à
obtenção
do
licenciamento
de
veículos
,
pelo
DETRAN/MT,
quando
a
multa

foi

autuada

por

órgão
Federal,
cabendo
a
competência
à
Justiça
Federal, de
acordo
com o
artigo
109, VIII, da Lei
Maior
,
por

existir

interesse
da
União
. (...)(N.U 1002749-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
14/10/2020,
publicado
no DJE 20/10/2020)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS P
OR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.A
Justiça

Esta
dual

não

tem

competência
para
pronunciar
-se
quanto

a

exigência
do
prévio

pagamento
de
multas
,
como

condição
à
obtenção
do
licenciamento
de
veículos
,
pelo
DETRAN/MT,
quando
a
multa

foi

autuada

por

órgão
Federal,
cabendo
a
competência
à
Justiça
Federal, de
a
cordo
com o
artigo
109, VIII, da Lei
Maior
,
por

existir

interesse
da
União
.(N.U
1009756-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
30/09/2019,
public
ado
no DJE 04/10/2019)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTI
NÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trata
-se de
Ação

indenizatória

em
que a
reclamante
o
desbloqueio
da CNH
afim
de que
as
multas

impostas
pela PRF
não

impeça
a
troca
da
Permissão
para
dirigir
para a CNH
definitiva

ou
a
mudança
de
categoria
,
além
, de
indenização

por

danos

morais
2.
Sentença
que
extinguiu

os
autos
por

ilegitimidade

passiva
do
Detran
/MT. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
:
“(...)
Vistos
, etc.

Trata
-se de AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
JOSE GILTON DOS SANTOS AS
em
face do
Departamento

Estadual
de
Trânsito
do Estado de
Mato
Grosso – DETRAN/MT,
devidamente

qualificados

na

inicial
.
Em

síntese
,
alega
o
autor
que
não

obteve
a
concessão
de
sua
CNH
definitiva

em

razão
de
duas

infrações

administrativas
. É o breve
relato
.
Fundamento
. De
saída
,
necessário
se
faz

salientar
que
o
DETRAN-MT
não
é
responsável

pelo

lançamento
,
suspensão
e
cobrança
de
multas

aplicadas

pelo

órgão

autuador
:
Polícia

Rodoviária
Federal. As
penalidades

aplicadas
pela PRF
devem

ser

tratadas
junto à
Justiça
Federal,
portanto
, no
caso

em

tela
,
reputo
que
não

há

legitimidade

passiva
do DETRAN/MT para
figurar
no polo
passivo
do
feito
,
o que,
consequentemente
,
também

implica

em

reconhecer
a
incompetência
da
Justiça

Estadual
. A
propósito
:[...] no que
concerne
à
alegada

ilegitimidade

passiva
,
observa
-se que, de
fato
, o DETRAN/MT
não
tem
competência
para suspender
ou

excluir

multas

oriundas
de outros
órgãos

públicos
; - (TJ-MT –
Remessa

necessária
n. 10010684920188110003, Rel. Des. Maria
Erotides

Kneip

Baranjak
,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
, Data de
Publicação
:
02/10/2019).
Assim
,
tratando
-se de
infrações

oriundas
de
personali
dade

jurídica

distinta
,
reputo
que
não

há

legitimidade

passiva
do DETRAN/MT para
figurar
no polo
passivo
do
feito
.
Decido
.
Isto

posto
, JULGO EXTINTO o
feito

sem

resolução
do
mérito
, com
fundamento
no art. 485, VI, do CPC, para
recolher
a
ilegitimidade

pass
iva
do DETRAN/MT.REVOGA-SE a
decisão

liminar

concedida

anteriormente
.
Isentos
do
pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei 9.099/95).

Transitada

em

julgado
, ARQUIVEM-SE
os
autos com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-
se. (...)” 4.
Não
é da
competência
de
Justiça

Estadual

pronunciar
-se
quanto
à
multa

autuada

por

órgão
Federal,
cabendo
a
competência
à
Justiça
Federal, de
acordo
com o
artigo
109, VIII, da CF/88.5. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1009824-37.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no
DJE 21/02/2025)

Dessa
forma,
tratando
-se de
ação

em
que se
discute

autuação
de
infração
de
trânsito

ou
a
respectiva

penalidade
,
deve

ser

observado

qual

foi
o
órgão

responsável
pela
lavratura
do auto de
infração
a
fim
de
verificar
a
legitimidade

passiva
,
bem

c
omo
o
juízo

competente
para
processar
e
julgar
o
feito
.

No
presente

caso
,
considerando
que o Auto de
Infração
nº T545438284, que
culminou
no
bloqueio

administrativo

contido
no
prontuário
da CNH
definitiva
do
autor

(
nº 07543384975
)
,
foi

lavrado
pela
Polícia

R
odoviária
Federal,
o
DETRAN/MT é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
que visa
discutir
a
regularidade
do
procedimento
de
autuação
.

Ademais
,
há

claro

interesse
da
União

na

presente
causa,
pois

além de

ser
respo
nsável

pelo

referido

Órgão

fiscalizador
,
que
lavrou
o auto de
infração
,
também

lhe pertence
a
arrecadação

decorrente
da
penalidade

imposta
.

Portanto
,
havendo interesse da União nesta lide,
o

reclamado

(DETRAN/MT) é
parte

i
legítima

ad

causam
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
, razão pela qual
o
feito

deve

ser

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

passiva
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutida
s
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

e
dou-lhe

provimento
para
acolher

a

preliminar de
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada

e
julgar
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Rel
ator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025